Tribunal: STF
Processo: ARE 1553345
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EVASÃO DE DIVISAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA, ADEMAIS, DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Ahmad Ali Al, Alcides José Augusto Guimarães, Joacir Bambil e Soraya Rodrigues Tavares Bambi olbjetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários, manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO DENARIUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13). LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/98). EVASÃO DE DIVISAS (LEI Nº 7.492/86). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. PROVA EMPRESTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. 



    1. Sendo apreensão da carga de cocaína em Porto Velho/RO decorrente da interceptação telefônica autorizada pelo Juízo Federal de Umuarama/PR, é este o competente para julgamento do feito, conforme art. 83 do CPP. 



    2. Apurados fortes indícios acerca do cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas, é competente para julgamento do feito a Vara Especializada, conforme Resoluções nºs 20/2003 e 42/2006 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    3. Não reconhecida incompetência do juízo, hígidas as decretações de quebra de sigilo, na forma da Lei nº 9.296/96. 



    4. Decisão que autoriza interceptação telefônica redigida de forma sucinta, mas que se reporta ao preenchimento dos requisitos dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.296/1996 e ao conteúdo da representação policial na qual os elementos probatórios existentes contra os investigados estavam relacionados, goza de higidez. 



    5. Prorrogação de interceptação telefônica ou telemática que se reporta aos motivos anteriores não padece de vício de fundamentação. 



    6. O fato da autoridade policial desconhecer o nome civil dos sujeitos a serem investigados em quebra de sigilo não equivale à interceptação para prospecção, prática vedada. 



    7. Em se tratando de atividade criminal que se estendeu no tempo, conforme se denota da ampla investigação criminal, a prorrogação das interceptações, inclusive por períodos superiores a 15 dias a cada prorrogação, mostra-se evidentemente necessária, sob pena de permitir-se a continuidade delitiva sem qualquer controle ou possibilidade de interrupção pela polícia da atuação de ORCRIM com ramificações em diversos Estados da Federação e com grande número de integrantes, havendo 20 pessoas denunciadas. 



    8. Não apontado pela defesa dado ou fundamento específico que levantes suspeita acerca da cadeia de custódia ou da prova em si, não prospera alegação de quebra da cadeia de custódia, não demonstrado vício no procedimento usado com o escopo de manter e documentar a história cronológica da descoberta das provas e dos elementos informativos. 



    9. Não há qualquer ilegalidade na utilização, no contexto de investigação criminal, da bilhetagem telefônica, mesmo que esta se refira a certo período de tempo anterior ao da primeira quinzena de monitoramento telefônico. 



    10. Há previsão legal de interceptação de sistemas telefônicos, telemáticos ou de informática, instantâneos ou não, independente da sistemática tecnológica utilizada, motivo pelo qual a interceptação das conversas realizadas por meio de Blackberry ou por meio de troca de mensagens por celular têm evidente previsão legal, não sendo obtida somente por busca e apreensão. 



    11. Nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de interceptação telemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas residentes no Brasil e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados no Brasil, submetidos, portanto, à jurisdição nacional brasileira. 



    12. A ação controlada, ou a não-atuação policial, consiste em um permissivo legal para que Autoridade Policial deixe de efetuar a prisão em flagrante do agente, para concretizar tal prisão no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações. Também chamado de flagrante retardado, diferido ou postergado, não há que ser confundido com o flagrante esperado. O instituto da não atuação policial é caso em que o agente já está em flagrante da prática do crime, ao contrário do flagrante esperado, em que a autoridade policial fica na expectativa do cometimento do delito. 



    13. A autoridade policial foi devidamente autorizada pelo Magistrado competente que, por sua vez, estava suficientemente informado acerca das ações dos policiais no caso em tela, restando preenchidos os requisitos legais previstos na Lei nº 12.850/13. 



    14. Compulsando o andar da ação penal e as manifestações de todos os réus, evidente que todos exerceram seu direito de defesa, depreendendo-se que a denúncia contém 'a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime' (art. 41 do CPP), não padecendo de inépcia. 



    15. O princípio da correlação estabelece que há necessidade imperiosa da correspondência entre a condenação e a imputação, ou seja, o fato descrito na peça inaugural de um processo deve guardar estrita relação com o fato constante na sentença pelo qual o réu é condenado. Princípio observado nos autos. 



    16. A culpabilidade é um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato típico e antijurídico. O autor deste fato deve ser imputável, e deve ter agido com consciência potencial da ilicitude e com exigibilidade e potencialidade de um comportamento diverso, conforme o direito. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Entretanto, imperiosa a insuportabilidade, eis a impossibilidade do direito de exigir de pessoas normais comportamentos heróicos. 



    17. Descrita na denúncia prática de tráfico por anos, com altos lucros financeiros, o fato da apreensão ter ocorrido somente no último ano não afasta a existência de crimes anteriores aptos e necessários à verificação do crime de lavagem de dinheiro. 



    18. Havendo amplo conjunto probatório demonstrando a utilização, por organização criminosa, de empresas madeireiras para, dentro de ripas de madeira a serem exportadas para a Espanha, acondicionarem grandes quantidades a droga traficada e, na sequência, comprovada a internalização e a lavagem do dinheiro oriundo do prática, a manutenção das condenações pelos delitos das Leis nºs 11.343/06, 12.850/13, 9.613/98 e 7.492/86 é medida que se impõe. 



    19. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada de forma completa, mesmo que seja parcial, ou ainda não admita o dolo ou as demais circunstâncias narradas, desde que seja utilizada como argumento na condenação. 



    20. Enquanto a agravante prevista no art. 62, I, do CP prevê a exasperação da pena para aquele que dirige as atividades, a condenação pelo crime de organização criminosa da Lei nº 12.850/13 pune o fato do sujeito fazer parte de tal espécie de grupo, independente do cargo que nele ocupa. São duas situações distintas e, portanto, passíveis de aplicação cumulativa sem implicar bis in idem. 



    21. A majoração prevista no art. § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, que prevê aumento da pena de lavagem da capitais '(...) de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa', deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3 em relação aos cabeças da organização criminosa, encontra razoabilidade no contexto de chefia e do volume reiterado de valores obscuros que circularam em contas de laranjas. Em relação a estes laranjas, que com dolo serviram à organização reiteradamente, a fração deve ser aplicada no mínimo de 1/3. 



    22. Reduzido o valor dos dias-multa. 



    23. Comprovadas autoria e materialidade nas práticas ilícitas e aquisição de bens com o produto de tais atividades, hígido o confisco dos bens, com lastro no art. 92, I, a, do CP.”



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes m preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, III, 5º, X, XII, LVI, LVII, e § 2º, 37, caput, 93, IX, e 136, § 2º, da Constituição Federal.



    A defesa do recorrente Alcides José Augusto Guimarães argumenta no sentido de que a sentença condenatória utilizou apenas indícios incriminatórios para reconhecer a pluralidade dos crimes e “fundamentar condenação do recorrente em organização criminosa”. 



    A defesa de Joacir Bambil e Soraya Rodrigues Tavares Bambi fundamenta o apelo extremo sob o seguintes fundamentos: i) inconstitucionalidade da interceptação telemática de conversas trocadas pelo Blackberry Messenger; ii) ilicitude das provas colhidas após o período autorizado judicialmente para interceptação telemática; e iii) inconstitucionalidade das sucessivas renovações de monitoramento telemático.



    Por sua vez, a defesa de Ahmad Ali Al reitera as alegações de ilicitude na obtenção das provas oriundas da interceptação telemática decretada nos autos de origem, reforçando o que já aduzido que “a prova utilizada para condenar o recorrente foi amparada exclusivamente na interceptação telemática oriunda da 5ª Vara Federal de Santos/SP, esta, nula de pleno direito ante a completa ausência de fundamentação individualizada em relação ao ora recorrente, seja na implementação da inconstitucional medida, seja nas prorrogações levadas a cabo no curso do procedimento investigativo”.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que as controvérsias apresentariam índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, destaco que no julgamento do RE 625.263, Tema 661 da Repercussão Geral, red. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”. 



    No referido julgamento também restou assentado que “O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial”. 



    Sendo assim, não há que se falar em inconstitucionalidade na interceptação de dados telemáticos ou nas sucessivas prorrogações da medida, considerando-se a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte sobre a matéria. 



    Ademais, destaco que a questão relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas/telemática, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de falsificação, adulteração e venda de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Anabolizantes. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Interceptação telemática. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 742.460/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o exame da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.534.656-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/04/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de nulidade das interceptações telemáticas e violação do princípio da presunção de inocência. Com efeito, essas pretensões não se amoldam à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de associação para o tráfico (arts. 14 c/c o art. 18, incisos I e II, da Lei nº 6.368/76). Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Ausência. Artigo 5º, inciso LVI, da CF Prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Único meio de se apurar o fato criminoso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 



    4. É “lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (HC nº 105.527/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/5/11). 



    5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.316.722-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021) 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.223-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente